Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-92.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS 1001768-92.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA
PACIENTE: GILMAR COSTA SOUZA
VISTOS,
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GILMAR COSTA SOUZA, reeducando que cumpre pena privativa de liberdade, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres.
Assevera que o paciente cumpre a reprimenda corpórea em regime fechado, em razão das 5 [cinco] condenações unificadas no PEP no 2000156-49.2020.8.11.0008, que totalizam 26 [vinte seis] anos, 5 [cinco] meses e 28 [vinte oito] dias de reclusão.
Verbera que apresentou requerimento para concessão do livramento condicional de GILMAR, que teria implementado o requisito objetivo em 10/10/2021, sobre o qual já se pronunciou o Ministério Público.
Informa que os autos estão conclusos para apreciação de tais pleitos deste 05/11//2021, razão pela qual pugna pela concessão liminar da ordem, para que o recuperando seja posto em liberdade até a realização da audiência admonitória. Subsidiariamente, requer seja determinado à autoridade coatora que aprecie, com urgência, os pleitos defensivos.
É o breve relato.
DECIDO.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Após detida análise da peça vestibular, verifico que o impetrante almeja, por meio desta ação mandamental, a concessão do livramento condicional do paciente, o que não se afigura possível, por configurar evidente supressão de instância, uma vez que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido na instância singela.
No entanto, em consulta ao Processo Executivo de Pena no SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que no dia 05/11/2021 os autos foram remetidos à conclusão e, até a presente data, decorridos mais de 3 [três] meses, não houve qualquer pronunciamento judicial, sobre o pedido formulado pelo reeducando.
Registro que, em 30/10/2021, o Ministério Público já se pronunciou sobre a pretensão defensiva e dela discordou, por entender que a fração utilizada no cálculo elaborado para o livramento condicional está incorreta, em razão da reincidência do paciente.
Resta evidenciado, portanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para análise do pleito do paciente, que aguarda há mais de 3 [três] meses sem pronunciamento judicial.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR apenas para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 [cinco] dias, manifeste-se acerca do pedido formulado pela defesa de GILMAR COSTA SOUZA e preste as informações que julgar necessárias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.